Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705033-23.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: GABRIELA MARIA MASCHWITZ BERLIN D E S P A C H O No ID 33454179, os advogados do Apelante noticiam a renúncia aos mandatos que lhes outorgavam poderes para atuar no presente feito (ID 32393309, 32393310, 32393311) e inexiste nos autos a constituição de novo patrono. Dessa forma, intime-se o Recorrente, pessoalmente, para que regularize a representação processual no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento da Apelação, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator